Tribunal: TJBA
Processo: 8194912-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8194912-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e outros Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: MARLI SANTOS DA SILVA Advogado(s):ISABELA DAS NEVES ALMEIDA SCHINDLER ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. ART. 1.007, §§2º E 4º, CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §7º, CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo em dobro. As agravantes alegam que o preparo recursal foi tempestivamente recolhido, havendo apenas falha na juntada dos comprovantes no momento oportuno, posteriormente apresentados, sustentando a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, bem como a possibilidade de regularização nos termos do art. 1.007, §7º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a consequência da ausência de comprovação regular do preparo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, incumbindo à parte recorrente comprovar seu regular recolhimento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Segundo inteligência do caput e do § 4º do art. 1.007 do CPC, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do Recurso, sob pena da dobra legal. A alegação de pagamento anterior, não afasta a deserção, pois o ordenamento exige o efetivo cumprimento da determinação judicial no momento processual adequado. O art. 1.007, §7º, do CPC aplica-se exclusivamente a hipóteses de equívoco no preenchimento da guia de custas, não incidindo quando inexistente a regularização do preparo em dobro após intimação específica. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8194912-03.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e outros e como Embargada MARLI SANTOS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/SO